Tribunal: TJDFT
Processo: 0744699-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS (ART. 1.699 DO CC E ART. 15 DA LEI N. 5.4788/68). ALTERAÇÃO LIMINAR DA QUANTIA FIXADA EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DIVÓRCIO. PRETENDIDA MAJORAÇÃO. TRINÔMIO: POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. VARIÁVEIS DE IMPRESCINDÍVEL CONSIDERAÇÃO NO ARBITRAMENTO DE VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PONTOS CONTROVERSOS A SEREM ELUCIDADOS MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível o pedido de revisão de alimentos quando demonstrada superveniente alteração das variáveis relativas à possibilidade do alimentante ou à necessidade do alimentado (art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei n. 5.478/1968), além da razoabilidade da pretendida revisão no caso concreto. Trinômio de necessária verificação no estabelecimento do valor da verba alimentar a ser paga.
2. Inexistentes elementos de convicção que possam atestar, com segurança, a real capacidade financeira dos genitores, a manutenção dos alimentos estabelecidos por sentença homologatória de acordo de divórcio é medida que se impõe. Necessidade de observância do devido processo, com dilação probatória, contraditório e ampla defesa, a ser concretizado nos autos da ação revisional.
3. Recurso conhecido e desprovido.